Tribunal: TJDFT
Processo: 0711060-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711060-91.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: A. H. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: DEBORAH DE OLIVEIRA CASTRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO SAUDE S/A em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por A. H. M. C. em seu desfavor, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o custeio integral do procedimento médico vindicado. Além disso, condenou o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação por danos morais. Compulsando os autos, verifica-se que o autor é menor impúbere, nascido em 21/10/2021, o que implica na necessária intervenção do Ministério Público nos autos, ante a determinação contida no art. 178, II do Código de Processo Civil[1]. Contudo, apesar de devidamente intimada (ID 55083294), a d. Procuradoria de Justiça que atua perante esta Turma Cível deixou transcorre in albis o respectivo prazo sem oferecer parecer (ID 56649631). Ocorre que, considerando a presença de incapaz no polo ativo da demanda, verifica-se que a manifestação do Ministério Público não é apenas mera faculdade, mas deve ser considerada obrigatória. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. PENSÃO. PÓLO ATIVO. INCAPAZ. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. ARTIGO 178, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MÉRITO DA DEMANDA. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. 1. É obrigatória a intervenção do Ministério Público quando o polo ativo da demanda é composto por incapaz, conforme determina o artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1607812, 07034152620208070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE PROCEDIMENTO. INTERESSE. INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO. PREJUÍZO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE. 1. A intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica é obrigatória nas causas em que há interesse de incapaz, conforme arts. 178, inc. II, e 179, ambos do Código de Processo Civil. 2. A ausência de manifestação do Ministério Público para se manifestar nos feitos de intervenção obrigatória e prejuízo manifesto do incapaz enseja a nulidade do processo, que retroagirá ao momento em que era imprescindível a sua intimação. 3. Apelação provida. (Acórdão 1423012, 07260395720198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, com o fim de evitar eventuais arguições de nulidade, ante a ausência de manifestação do Ministério Público no presente feito, determino à secretaria que remeta, novamente, os autos à d. Procuradoria de Justiça que atua perante esta e. Turma Cível para que manifeste acerca do recurso de apelação interposto pela parte ré (ID 54251035). Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz;